Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada.
2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova.
3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada.
4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida.